Tribunal: STF
Processo: HC 230172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Antonio da Silva, em favor de Mateus Silva dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.292.460/SC.



    Colho da decisão impugnada: 



    Trata-se de agravo interposto por MATEUS SILVA DOS SANTOS, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 359)



    [...]



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 395/434), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 157 e 244 do CPP. Sustenta a absolvição, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e, consequentemente, a utilização para condenação das provas ilícitas decorrentes da abordagem ilegal. 



    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 600/604), o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 607/608), tendo sido interposto o presente agravo. O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do agravo e não provimento do recurso especial e pela concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para que o agravante seja absolvido da imputação de tráfico de drogas nos termos do artigo 386, incisos III, do CPP, ou, ainda, a fim de que seja a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 681/701). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “O conhecimento do presente habeas corpus e a concessão da ordem para que o Paciente seja absolvido da imputação de tráfico de drogas nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, ou, ainda, a fim de que seja a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    Na espécie, verifico que, nas alegações finais, o paciente requereu a absolvição por falta de provas ou, se condenado, o afastamento das majorantes, com aplicação do redutor. Nada falou de desclassificação ou nulidades. (eDOC 3, p. 2)



    Essa é a razão do não pronunciamento oportuno acerca das alegações.



    Na espécie, não verifico manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem, como requereu o Ministério Público que oficia no STJ.



    Vê-se, da sentença (eDOC 3), que Juízo sentenciante afirmou haver provas robustas de autoria e materialidade, de modo que, para dele divergir, somente por meio de ampla dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus.



    Ademais, frise-se que o paciente não nega que estava realmente com a droga, sendo restrito alegar que era pra consumo. Isto é: o caso dos autos é distinto daquele em que se alega armação policial para incriminação, de modo que é impossível, nesta via e no caso concreto, decidir pela absolvição.



    Por fim, a baixa massa apreendida não comprova que o destino é o consumo pessoal e tal circunstância foi valorada na dosimetria. Tanto é assim que a pena corporal foi substituída por restritiva de direitos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente